Tribunal: TJBA
Processo: 8059833-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059833-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO SAO PATRICIO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO RIZZO ENEAS JORGE, LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA, CARLOS GUSTAVO MARQUES FIGUEIRA, JOSE REIS GONCALVES NETO

AGRAVADO: PETRAS DE LIMA TELLES e outros (3)

Advogado(s)
:
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS, PEDRO FONSECA SANTOS JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. EXAURIMENTO DO
STAY PERIOD
. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO LTDA contra decisão proferida no âmbito da Ação de Recuperação Judicial nº 8000216-54.2024.8.05.0069, ajuizada por PETRAS DE LIMA TELLES, MARCO TULLIO BATISTA PIRES, ISABELA URBANO BESSA PIRES e NORTH AGRO AGROPECUÁRIA LTDA., que reconheceu a essencialidade de certos bens do Grupo North Agro Agropecuária Ltda., incluindo aqueles gravados com alienação fiduciária, e determinou sua proteção contra atos expropriatórios.
II. Questões em Discussão

2. Discute-se a (i) regularidade da documentação apresentada para comprovação da legitimidade ativa das pessoas físicas e (ii) a adequação técnica da fundamentação quanto à essencialidade dos bens indicados, com base nos arts. 48, §§ 3º a 5º, e 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

III.

Razões de Decidir

3. O julgamento do recurso foi prejudicado pela superveniente perda do objeto. Após a decisão recorrida, o Juízo da Recuperação Judicial deferiu a prorrogação do
stay period
por mais 180 dias, com fundamento no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005. Esse prazo foi integralmente consumido, tornando inócua a medida liminar que reconheceu a essencialidade dos bens.
4. O plano de recuperação judicial foi apresentado e encontra-se em fase de deliberação pelos credores, encerrando o estágio processual vinculado à decisão impugnada.
5. Além disso, a Agravante não demonstrou interesse recursal válido, já que o novo pedido de
stay period
foi indeferido pelo Juízo de origem, decisão que já foi apreciada em outro Agravo de Instrumento, quando se negou o efeito suspensivo à decisão originária, evidenciando a ausência de interesse recursal no presente feito.
6. Em conformidade com a doutrina e a jurisprudência, a superveniência de novos fatos processuais, como a prorrogação do
stay period
e a apresentação do plano de recuperação, resulta na perda de objeto do recurso, pois não mais há utilidade ou necessidade para o provimento jurisdicional pleiteado.
7. Em virtude do exame do recurso principal, ficam prejudicados todos os recursos internos interpostos em face das decisões monocráticas proferidas ao longo da tramitação da insurgência recursal.

IV.

Dispositivo e Tese

8. Recursos julgados prejudicados por perda superveniente do objeto, em razão da ausência de interesse recursal.
Tese de julgamento: "É prejudicado o Agravo de Instrumento que impugna decisão proferida no contexto de recuperação judicial, quando esta perdeu sua eficácia em razão do decurso integral do prazo de
stay period
e da superveniência de novos marcos processuais, como a apresentação do plano de recuperação judicial e o indeferimento de posterior pedido de prorrogação, esvaziando-se, assim, a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8059812-79.2024.8.05.0000
, em que figura, como agravante,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO LTDA
, e, como agravados,
PETRAS DE LIMA TELLES
,
MARCO TULLIO BATISTA PIRES
,
ISABELA URBANO BESSA PIRES
e
NORTH AGRO AGROPECUÁRIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
JULGAR PREJUDICADO OS RECURSOS
, por perda superveniente do objeto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)